Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Julio Cezar Silva e Souza, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da carência de fundamentação do decreto preventivo, inclusive acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de predicados pessoais favoráveis a tornar desnecessária a segregação cautelar (Id. 110155998).
Anexou documentos (Id. 110155996).
Extrai-se dos autos que a vítima estava em frente à residência da sua mãe, mostrando para ela o veículo que havia acabado de adquirir, quando foi surpreendida por indivíduo que portava arma de fogo e a ameaçou dizendo “perdeu, perdeu, passa a chave”. Após entregar a chave do carro, outro indivíduo chegou e foi em direção ao veículo, sentando no banco do passageiro, tendo ambos saído em alta velocidade.
De acordo com as declarações do policial militar Paulo Cesar Silva Campos, ele atendeu ao chamado da vítima e saiu a procura dos agentes criminosos, logrando êxito em localizar o veículo da vítima. Todavia, ao perceberem a presença da guarnição policial, os indivíduos empreenderam fuga, mas se viram obrigados a parar o automóvel e seguir a evasão sem meio de transporte. O paciente portava uma arma de fogo e, vendo os policiais perseguindo-o a pé, apontou o artefato bélico na direção deles e acionou o gatilho; somente depois de realizarem cerco policial é que foi possível a detenção do paciente e seu comparsa (Id. 110155999).
O paciente e o outro foram presos em flagrante delito pela suposta autoria do crime de roubo majorado e o magistrado a quo converteu o flagrante em preventiva, destacando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação criminosa, que demonstra a periculosidade do paciente.
O impetrante, no entanto, assegura que a prisão é ilegal pois a paciente é possuidora de predicados pessoais e a decisão, além de estar fundamentada na gravidade abstrata do crime, sequer explica o porquê de outras medidas cautelares não terem sido fixadas ou mesmo o porquê seriam insuficientes.
Entretanto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, o que se extrai das declarações da vítima, cujas palavras colhidas na fase investigativa foram devidamente consignadas na decisão combatida.
Realmente porque, em plena via pública, ele e o comparsa abordaram a vítima ameaçando-a com arma de fogo em punho para que entregasse a chave do carro e, após, saiu em alta velocidade. Mas não apenas isso, o paciente, ao ser perseguido pela polícia, não hesitou em acionar o gatilho do armamento que portava, na direção dos agentes da Lei, circunstâncias capazes, ao menos em sede liminar, de demonstrar a gravidade concreta do crime.
Outrossim, estando escorada a prisão preventiva na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Além do mais, ressalta-se que, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator